Tribunal: TJES
Processo: 0036747-14.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0036747-14.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS PAULO BORGE

APELADO: METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDENCIA PRIVADA SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA DE COMPLEMENTAÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA - CERTIFICADO INDIVIDUAL DO SEGURADO - DUBIEDADE - INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - RECURSO PROVIDO - SENTENÇA REFORMADA.

1 - A invalidez permanente do apelante é incontroversa, notadamente porque a própria apelada fez o pagamento do apelante sob esse viés, porém no valor que reputou vigente na época do acidente, isto é, R$ 16.729,60 (dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos). No entanto, a despeito do “certificado individual do segurado” juntado pela apelada às fls. 105, no qual reputa que a garantia para “invalidez permanente por acidente” é o valor de R$ 16.729,60 para a vigência entre 01/3/2019 a 31/3/2019, entendo que ela não prevalece sobre o “certificado individual do segurado” juntado pelo apelante às fls. 15 dos autos, no qual consta o capital segurado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente” com vigência “Das 24h de 31/12/2018 às 24h do dia 31/12/2019”.

2 - Afinal, o sinistro ocorrido com o apelante se deu no dia 11/3/2019, quando, portanto, estava em plena vigência o “certificado individual do segurado” de fls. 15 dos autos, no qual consta o capital segurado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente”, valendo acrescentar a ausência de documento que demonstre que o segurado tenha aderido ou sido informado de eventual alteração do capital segurado, máxime porque a apelada não contesta a higidez do referido documento.

3 - Nesse contexto, se há dubiedade entre os termos em vigor da apólice, sobressai de rigor que seja dada a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do plexo normativo previsto no art. 47, art. 51, I, todos do CDC.

4 - Recurso provido. Sentença reformada.

Vitória, 21 de janeiro de 2025.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0036747-14.2019.8.08.0024

Apelante:

Luis Paulo Borge

Apelada:

Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança de complementação de seguro ajuizada por
Luis Paulo Borges em desfavor de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.

Em seu recurso, o apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que restou comprovada a incapacidade permanente dele diante do sinistro que o acometeu em 11/3/2019, conforme laudo pericial, de modo que faria jus ao capital segurado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “invalidez permanente total ou parcial por acidente”, porém a seguradora só o indenizou no valor de R$ 16.729,60 (dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), a pretexto de que esse era o capital segurado na época, razão pela qual pugna pela complementação do valor da indenização.

Contrarrazões da apelada no ID 9053951, pela incolumidade da sentença.

É o relatório.
Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 25 de outubro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, o apelante se volta contra a sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6ª Vara Cível de Vitória, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral formulada em ação de cobrança de complementação de seguro ajuizada por
Luis Paulo Borges em desfavor de Metropolitan Life Seguros e Previdência Privada S/A.

O apelante pretende a reforma da sentença sustentando, basicamente, que restou comprovada a incapacidade permanente dele diante do sinistro que o acometeu em 11/3/2019, conforme laudo pericial, de modo que faria jus ao capital segurado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “invalidez permanente total ou parcial por acidente”, porém a seguradora só o indenizou no valor de R$ 16.729,60 (dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos), a pretexto de que esse era o capital segurado na época, razão pela qual pugna pela complementação do valor da indenização.

Pois bem. A invalidez permanente do apelante é incontroversa, notadamente porque a própria apelada fez o pagamento do apelante sob esse viés, porém no valor que reputou vigente na época do acidente, isto é, R$ 16.729,60 (dezesseis mil, setecentos e vinte e nove reais e sessenta centavos).

No entanto, a despeito do “certificado individual do segurado” juntado pela apelada às fls. 105, no qual reputa que a garantia para “invalidez permanente por acidente” é o valor de R$ 16.729,60 para a vigência entre 01/3/2019 a 31/3/2019, entendo que ela não prevalece sobre o “certificado individual do segurado” juntado pelo apelante às fls. 15 dos autos, no qual consta o capital segurado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente” com vigência “Das 24h de 31/12/2018 às 24h do dia 31/12/2019”.

Afinal, o sinistro ocorrido com o apelante se deu no dia 11/3/2019, quando, portanto, estava em plena vigência o “certificado individual do segurado” de fls. 15 dos autos, no qual consta o capital segurado no valor de R$ 70.000,00 (setenta mil reais) para “Invalidez Permanente Total ou Parcial Por Acidente”, valendo acrescentar a ausência de documento que demonstre que o segurado tenha aderido ou sido informado de eventual alteração do capital segurado, máxime porque a apelada não contesta a higidez do referido documento.

Nesse contexto, se há dubiedade entre os termos em vigor da apólice, sobressai de rigor que seja dada a interpretação mais favorável ao consumidor, nos termos do plexo normativo previsto no art. 47, art. 51, I, todos do CDC.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE COBRANÇA DE COBERTURA SECURITÁRIA COM PEDIDO INDENIZATÓRIO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DE PARTE DAS ALEGAÇÕES. SÚMULA 211 DO STJ. PROPOSTA DE SEGURO QUE ESTIPULA PRAZO DIFERIDO PARA O INÍCIO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO. APÓLICE VINCULADA À PROPOSTA QUE APONTA PARA OUTRO TERMO A QUO DE VIGÊNCIA DO SEGURO. INTERPRETAÇÃO FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR. ART. 54 DO CDC. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. [...]

3.
Uma vez que a Corte local reputou que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, forçosa sua submissão aos preceitos de ordem pública da Lei n. 8.078/90, a qual elegeu como premissas hermenêuticas a interpretação mais favorável ao consumidor (art. 47), a nulidade de cláusulas que atenuem a responsabilidade do fornecedor, ou redundem em renúncia ou disposição de direitos pelo consumidor (art. 51, I), ou desvirtuem direitos fundamentais inerentes à natureza do contrato (art. 51, §1º, II) (REsp nº 1.106.827/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, Quarta Turma, DJe 23/10/2012).

4. Sendo evidente a existência de datas diferentes relacionadas a uma mesma proposta de seguro, a condição contratual mais benéfica ao consumidor deve ser prestigiada.

5.
A dubiedade em relação a elemento essencial ao aperfeiçoamento da contratação reclama do julgador uma interpretação favorável ao consumidor, parte presumidamente hipossuficiente da relação de consumo
.

6. Ao interpretar o contrato de seguro de forma desfavorável ao consumidor, o acórdão vergastado acabou por ofender o art. 47 do Código de Defesa do Consumidor, revestindo-se de ilegalidade, visto que negou o direito dos herdeiros beneficiários à indenização contratualmente estabelecida.

7. Recurso especial provido.

(REsp n. 1.726.225/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 24/9/2018.)

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para, reformando a sentença recorrida, condenar a requerida ao pagamento da complementação da indenização securitária, nos termos da pretensão autoral, bem como ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no importe de 10%(dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão

21.01.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento presencial do dia 21.01.2025:

Acompanho a E. Relatora.